Tribunal: TJSP
Processo: 1500422-94.2019.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
res que deveriam ser efetuadas, de ofício, após a localização de parte dos entorpecentes. – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos de guardas municipais valiosos na elucidação dos fatos – Razoável quantidade de cocaína, dividida em porções individuais, prontas para entrega ao consumo – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas-base elevadas em face da natureza do entorpecente apreendido (cocaína) – Redução, uma vez que a quantidade não se mostra expressiva – Reincidência comprovada – Gravidade concreta da conduta do apelante que revela a sua elevada danosidade social, a reclamar, portanto, a manutenção do regime fechado, servindo, de resto, ao lado do quantum punitivo e da reincidência, como obstáculo à substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Impossibilidade de não incidência das custas processuais – Suspensão de exigibilidade pelos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado – Exegese do artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil de 2015. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Criminal 1500422-94.2019.8.26.0272; Relator (a): Moreira da Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapira - 2a Vara; Data do Julgamento: 08/09/2022; Data de Registro: 09/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Relator(a):

Moreira da Silva

Comarca:

Itapira

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

08/09/2022

Data de publicação:

09/09/2022

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de entorpecente – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei n° 11.343/06, a redução das penas-base, o afastamento da reincidência, a concessão do privilégio e a isenção de custas processuais - Somente em sustentação oral, arguida preliminar de nulidade, em face da prisão em

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de entorpecente – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei n° 11.343/06, a redução das penas-base, o afastamento da reincidência, a concessão do privilégio e a isenção de custas processuais - Somente em sustentação oral, arguida preliminar de nulidade, em face da prisão em flagrante efetuada por guardas municipais, os quais, inclusive, teriam praticado atos de investigação utilizando-se de cão farejador – Rejeição – Prisão em flagrante que pode ser levada a efeito por qualquer do povo – Inexistência de atos investigatórios por parte dos guarda municipais, mas tão-somente diligências complementares que deveriam ser efetuadas, de ofício, após a localização de parte dos entorpecentes. – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos de guardas municipais valiosos na elucidação dos fatos – Razoável quantidade de cocaína, dividida em porções individuais, prontas para entrega ao consumo – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas-base elevadas em face da natureza do entorpecente apreendido (cocaína) – Redução, uma vez que a quantidade não se mostra expressiva – Reincidência comprovada – Gravidade concreta da conduta do apelante que revela a sua elevada danosidade social, a reclamar, portanto, a manutenção do regime fechado, servindo, de resto, ao lado do quantum punitivo e da reincidência, como obstáculo à substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Impossibilidade de não incidência das custas processuais – Suspensão de exigibilidade pelos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado – Exegese do artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil de 2015. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.